Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722304-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACY VAZ DOS REIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravada para ciência e manifestação acerca do aditamento ao pedido apresentado pelo agravante (ID 60022699), nos termos do artigo 10 do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator